Tribunal: TJSP
Processo: 2092284-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações, além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, "e"). Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e concorrencial.

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações, além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, "e"). Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e concorrencial. Inocorrência. Princípios da transparência e da cooperação que devem nortear o processo de recuperação. Magistrado que cuidou de estabelecer a observância do sigilo com relação aos terceiros alheios ao processo. Decisão correta e que merece mantida. Necessidade de se reforçar, a considerar os termos da denúncia da credora Ediouro, a ordem de exibição imediata do contrato nos autos da recuperação, ficando vedada qualquer intimidação ou cerceamento ao direito de questioná-lo judicialmente.

Recurso desprovido, com determinação, revogada a tutela antecipada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092284-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAVALRY
INVESTIMENTOS EIRELI, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, revogada a tutela antecipada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092284-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: CAVALRY INVESTIMENTOS EIRELI
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 43.637
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do
controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que
determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações,
além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das
políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, “e”).
Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e
concorrencial. Inocorrência. Princípios da transparência e da
cooperação que devem nortear o processo de recuperação.
Magistrado que cuidou de estabelecer a observância do sigilo com
relação aos terceiros alheios ao processo. Decisão correta e que
merece mantida. Necessidade de se reforçar, a considerar os
termos da denúncia da credora Ediouro, a ordem de exibição
imediata do contrato nos autos da recuperação, ficando vedada
qualquer intimidação ou cerceamento ao direito de questioná-lo
judicialmente.
Recurso desprovido, com determinação, revogada a tutela
antecipada.
Insurge-se, a agravante, proponente da aquisição do
controle acionário do Grupo Abril, em regime de recuperação judicial,
contra a r. decisão de fls. 20.553/20.555 da origem, que, integrada pela de fls.
21.522/21.523, determinou que, em conjunto com a Administradora Judicial,
estabeleça mecanismos para que os credores possam ter acesso ao
instrumento contratual e seus anexos (referindo-se, aqui, à aquisição do
controle acionário do Grupo Abril), respeitado o dever de confidencialidade
em relação a terceiros, negando, contudo, com fundamento no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092284-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
transparência, o sigilo da maioria dos anexos do referido contrato (deferiu-se
o sigilo apenas do anexo 5.3.13, que diz respeito às informações sobre
políticas de benefícios para retenção de determinados funcionários).
Sustenta, em suma, a destacar que exibiu, na origem, o
aludido "Contrato de Aquisição", que a maioria das informações contidas nos
seus anexos estão protegidas por sigilo fiscal, bancário e concorrencial.
Ao final, pondera que, se, de um lado, tais informações
são imprestáveis aos credores e à própria recuperação, de outro, a divulgação
ao público pode prejudicar o negócio que ainda está caminhando, além de
desvalorizar a companhia.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 127/128), vieram
contrarrazões da credora Ediouro (fls. 146/161), manifestação da
Administradora Judicial pelo provimento (fls. 139/143) e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fs. 314/322).
É o relatório.
Tal
como demonstrou a Ediouro e informa a
Administradora Judicial, vê-se que a alteração do controle acionário do
Grupo Abril à agravante Cavalry, cujo titular é Fábio Carvalho, restou
concluída em abril de 2019, com a assunção, por este, do cargo de Diretor
Presidente do grupo (fls. 215/216).
Embora sejam relevantes as ponderações e preocupações
da credora Ediouro sobre a cessão do controle acionário do Grupo Abril,
sobretudo a respeito de possíveis acordos de pouca explicitude entre credores
financeiros e antigos acionistas, não há como negar que, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não será possível
ultrapassar, no julgamento deste recurso, o exame sobre a pertinência ou não
do sigilo dos documentos que permeiam a aludida negociação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092284-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Quanto ao mérito, pese a argumentação lançada neste
recurso, está correta a conclusão, do i. magistrado, ao permitir o acesso,
apenas dos partícipes do processo de recuperação, ao contrato de compra e
venda das ações e seus respectivos anexos, pois, além de agir com cautela,
cuidou de preservar os princípios da transparência e da cooperação, que
devem nortear os processos de recuperação judicial.
Na esteira do parecer da d. Procuradora de Justiça
oficiante, compete ao Poder Judiciário assegurar que as informações sobre
a devedora, e também sobre quem pretende assumir seu controle, sejam
fornecidas de forma precisa e transparente aos credores, enfatizando que
transparência incentiva a participação dos credores na negociação dos
termos do plano, na formulação de plano alternativo e na votação.1
Não se deve, portanto, admitir que segredos permeiem
transação de inegável relevância aos credores, que, diante da transferência do
controle acionário da companhia em recuperação e das alterações de
governança naturalmente daí advindas, devem ter acesso irrestrito às
informações, como meio de orientar não só as decisões a respeito do plano,
mas, também, a fim de investigar eventuais desvios dos antigos acionistas.
Exige-se dos atores do processo que se comportem com
boa-fé e espírito de cooperação (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil),
razão por que não há qualquer ilegalidade em se exigir a exibição de
documentos que, porventura, já tenham sido apresentados no momento inicial
do feito (art. 51 da LRF), sobretudo porque, atualizados, são também
relevantes aos credores.
No processo de recuperação exige-se, ainda, estrita
observância ao princípio da transparência, aí incluído o compartilhamento de
1 Fls. 314/322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092284-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
informações e esclarecimentos necessários à compreensão de tudo que se
passa com as sociedades em recuperação.
Nesse sentido, lição de Wilson Alexandre Barufaldi:
O princípio da celeridade e transparência processual determina que todas as
partes vinculadas ao processo judicial, sem exceção, atuem com zelo e
dinamismo, fazendo o menor uso possível dos prazos fixados pela lei, sem
jamais extrapolá-los, e com lisura e sinceridade, franqueando a todos os
interessados e legitimados, além daqueles documentos exigidos por força de
lei, todas as informações, dados e esclarecimentos que se fizerem necessários
para a real compreensão e avaliação plena das matérias concernentes ao
processo de recuperação, sejam de ordem jurídica, sejam de ordem fática.2
A alegação de que há possível violação de sigilo não
convence, pois, tal como decidiu o i. magistrado, por se tratar de negócio
jurídico com repercussão inequívoca para o destino do processo de
recuperação, a cláusula de confidencialidade não pode ser oponível aos
credores.3 Além disso, de modo coerente, também cuidou de estabelecer o
sigilo com relação aos terceiros alheios ao processo.
Contudo, não deve passar despercebida a denúncia, feita
pela credora Ediouro e demonstrada às fls. fls. 218, de que foi intimidada
pela agravante a não só assinar o termo de confidencialidade das informações
contidas no aludido contrato, mas, também, proibida de utilizar tais
informações ainda que no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo Abril.
A conduta é reprovável e exige que se determine, logo,
que cesse a coação.
É arbitrário o cerceamento de direito promovido pela
agravante que, de um lado, tal como afirma em suas razões recursais,
concorda com a exibição do contrato de venda das ações, mas, de outro,
2 Recuperação Judicial Estrutura e Aplicação de Seus Princípios, Porto Alegre : Livraria do Advogado
Editora, 2.017, p. 111.
3 Origem fls. 20.553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092284-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
intimida os credores com a imposição de termo de confidencialidade, que, se
nada tem de ilegal, não pode impedir que a discussão judicial sobre a
legalidade daquele negócio acesse o processo de recuperação judicial.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso, com a consequente mantença da r. decisão de primeira instância e a
revogação da tutela antecipada recursal, determinado, por fim, que cesse todo
e qualquer meio de coação que impeça eventual discussão judicial a respeito
da transferência do controle acionário do Grupo Abril.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR